Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. REPARAÇÃO DE DANOS. PLEITO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de reparar o dano é efeito automático da condenação e está prevista expressamente no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal.
2. Havendo pedido expresso do Ministério Público, restando comprovado o prejuízo e sendo oportunizado à defesa manifestar-se sobre o valor do dano sofrido pela vítima, torna-se imperativa a fixação de indenização nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que impossibilita qualquer isenção, mostrando-se razoável a fixação do valor mínimo no mesmo montante do prejuízo material suportado pela vítima, a ser devidamente atualizado.
3. Recurso conhecido e não provido.